Tribunal: STF
Processo: RE 1376274
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Pedro Paulo Raquel interpõem recursos extraordinários, ambos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL. GDASS. APOSENTADORIA. EC N. 47/2005. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE. 



    1. A Emenda Constitucional n. 47/2005 garantiu proventos equivalentes ao último vencimento que recebeu em atividade o servidor que cumpriu todos os requisitos exigidos, inclusive quanto às gratificações de desempenho. 



    2. Dispondo a Emenda quanto à obrigatoriedade de se fixar a base de cálculo do provento de forma equivalente à remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, fazem jus os servidores à paridade e à integralidade remuneratória, o que permite concluir no sentido de se adotar como único parâmetro o valor recebido pelo servidor no último mês trabalhado 



    3. Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, aplica-se, para fins de correção monetária, o IPCA (índice que melhor reflete a inflação acumulada no período), desde o vencimento de cada parcela. 



    4. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos parágrafos do artigo 20 do CPC e na esteira dos precedentes desta Turma. 



    5. Apelação provida.”



     



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foi dado parcial provimento aos embargos de declaração do INSS e provimento aos embargos de declaração de Pedro Paulo Raquel para esclarecer que “a condenação refere-se ao valor nominal da gratificação GDASS no último mês em atividade”, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO - OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Constatada a ocorrência de omissão no que se refere ao parâmetro da condenação, o acórdão deve ser integralizado. 



    2. Inexiste vício quando o julgado decide fundamentadamente sobre as questões suscitadas no recurso, sendo inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já decidida. 



    3. Acolhida a pretensão de prequestionamento, para evitar que a inadmissibilidade dos recursos às instâncias superiores decorra exclusivamente da ausência de menção expressa aos dispositivos tidos pela parte como violados, que tenham sido implicitamente considerados no acórdão, por serem pertinentes à matéria decidida. 



    4. Embargos de declaração da parte autora providos para sanar vício e para fins de prequestionamento. Embargos declaratórios do INSS parcialmente providos, tão-somente para fins de prequestionamento.”



    Em face desse julgado, a parte autora opôs novos embargos de declaração, que foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não há omissão, contradição ou obscuridade se o julgado decidiu clara e expressamente sobre a questão suscitada no recurso. 



    2. Inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já decidida.”



    O INSS alega no recurso extraordinário violação do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    Sustenta a autarquia que, “tendo ocorrido as avaliações, a GDASS perdeu seu caráter de generalidade e passou a ser devida em razão de parâmetros de desempenho institucional e do servidor em atividade, de forma que não se aplica o critério de paridade e integralidade em relação à GDASS”.



    Pedro Paulo Raquel, por sua vez, argui no apelo extremo afronta aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Assevera que ajuizou a ação no Tribunal de origem para assegurar que a fórmula de cálculo dos proventos de sua aposentadoria tome por base todas as verbas remuneratórias percebidas no último mês em atividade, a partir da integralidade de seus respectivos montantes, sem excetuar nenhuma delas. 



    Alega que, embora em sede de embargos de declaração a decisão tenha sido aperfeiçoada, permaneceu a omissão sobre a irredutibilidade decorrente do artigo 37, inciso XV, da CF.



    Por fim, requer “que os proventos sejam adimplidos na estrita observância da última remuneração no cargo efetivo, em especial no tocante à GDASS que pede a reforma para que seja fixado no total de pontos que recebeu no último mês de atividade e não em valor nominal”.



    Em decisão datada de 4 de maio de 2020, a Vice-Presidência do TRF4, determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para análise da adequação do acórdão com o Tema 983 da repercussão geral (e-Doc. 143). 



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal de origem manteve o julgamento proferido em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PARIDADE. TERMO FINAL. ARE 1052570. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 983. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTO DISTINTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Ao apreciar o Tema 983, no julgamento do ARE nº 1.052.570, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, pois o acórdão desta Terceira Turma não contraria o entendimento do STF, na medida em que os fundamentos determinantes que embasaram o julgamento do Tema 983 são distintos daqueles nos quais se sustenta a controvérsia travada neste processo.” (e-Doc. 152). 



    Decido. 



    Inicialmente, não procede a alegada contrariedade aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição, suscitada no recurso extraordinário do autor, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que assentou a ausência de repercussão geral desse tema. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    No mais, considerando a similitude das questões suscitadas por ambos os recorrentes, os dois recursos extraordinários serão examinados conjuntamente.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte passagem:



    “A controvérsia a ser dirimida cinge-se à possibilidade de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) na mesma pontuação percebida no último mês em atividade, uma vez que o autor se aposentou com base no artigo 3º da EC n. 47/2005. 



    A Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social foi instituída pela Lei n. 10.855/04, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária da Lei n. 10.355/01, in verbis:



    (...)



    O apelante alega que o valor correspondente à gratificação GDASS foi reduzido quando de sua aposentadoria, motivo pelo qual requer a condenação do INSS ao pagamento correspondente aos cem pontos percebidos quando em atividade.



    A Emenda Constitucional n. 47/2005 gerou uma nova regra de aposentadoria que abrange quem tenha ingressado no serviço público até 16-12-1998. Ela propicia uma aposentadoria integral, com garantia de paridade plena, antes do servidor completar a idade considerada normal, requerida na regra de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    (...)



    Com efeito, parece-me que a Emenda garantiu proventos equivalentes ao último vencimento que recebeu em atividade o servidor que cumpriu todos os requisitos exigidos, inclusive quanto às gratificações de desempenho. 



    Assim, dispondo a Emenda quanto à obrigatoriedade de se fixar a base de cálculo do provento de forma equivalente à remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, fazem jus os servidores à paridade e à integralidade remuneratória. 



    Ainda, entendo que a integralidade da base de cálculo permite concluir no sentido de se adotar como único parâmetro o valor recebido pelo servidor no último mês trabalhado.



    (...)



    Portanto, há de ser provido o apelo da parte autora, reconhecendo que, nos casos das aposentadorias fundadas no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, prevalece íntegro o direito à percepção de proventos integrais, calculados a partir da totalidade das verbas remuneratórias percebidas no último mês em atividade, incluída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), considerando a regra da paridade de proventos entre ativos e inativos expressa na Emenda.”



    Destaco que a jurisprudência da Suprema Corte foi firmada no sentido de que as gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas, em decorrência da aposentadoria, conforme as normas de regência de cada uma delas (no caso, a Lei nº 10.855/04), não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 3º da EC nº 47/05). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ). Natureza pro labore faciendo. Incorporação aos proventos. Não observância da última pontuação obtida na ativa. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência. Direito à integralidade. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações da espécie da ora em análise assumem a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. As gratificações dessa natureza são incorporadas, em decorrência da aposentadoria, conforme as normas de regência de cada uma delas (no caso a Lei nº 11.960/09), não havendo ofensa ao direito à integralidade (art. 3º, da EC nº 47/05). 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 947.693/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/16).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de desempenho de atividade de perícia médica previdenciária GDAPMP. Ofensa à garantia constitucional da integralidade (art. 3º da EC nº 47/2005). Inocorrência. 3. Natureza pro labore faciendo da gratificação. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 895.879/RS-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 16/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE. 1. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado segundo o qual não há ofensa ao direito à integralidade a não incorporação aos proventos de aposentadoria do mesmo percentual da GDASS percebido pelo servidor em atividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 948.503/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/10/16).



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 1.225.330/RS, feito paradigma do Tema 1.082 da repercussão geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (Grifei).



    Eis a ementa do acórdão desse julgamento:



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Neste sentido, destaca-se a decisão da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, no RE 1.354.417, que bem aborda a questão: 



    “Destaco, ainda, que esta Suprema Corte igualmente reconheceu a impossibilidade de estender a gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo, na pontuação máxima devida aos servidores públicos em atividade, aos aposentados e pensionistas. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 1.225.330 RG/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.082 da Sistemática de Repercussão Geral): 



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. 



    No caso dos presentes autos, o acórdão recorrido afirma, às fls. 5 do documento eletrônico 42, que “os critérios de avaliação já foram regulamentados, bem como a sua implementação já ocorreu”, portanto, de afastar-se a paridade entre os servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 962.134 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI E LV, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.100.677/SC, Rel. Min. Rosa Weber). 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.8.2017. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. INTEGRALIDADE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 662.406-RG (tema 664), o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação dos resultados das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC”. (ARE 950.115/RS, Rel. Min. Edson Fachin).”



    Ademais, a jurisprudência do STF está firmada no sentido de que: i) o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho; ii) após a conclusão do primeiro ciclo dessas avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, haja vista sua adequação aos preceitos legais. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP). Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 2. A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 925.318/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/16). 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 786.848/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CORTE. RE 631.880-RG. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA EXTENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE 631.389-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, é extensível aos servidores inativos, no período em que não foi regulamentada por critérios específicos de avaliação de desempenho pessoal, sob pena de ofensa ao art. 40, § 8°, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A extensão da GDPST não pode se dar ad aeternum, devendo restar limitada até que sobrevenha regulamentação da Gratificação de Desempenho da Lei 11.784/2008 e processados os resultados da primeira avaliação individual institucional. Precedente. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido confirmou a sentença que julgara a ação procedente para condenar a União ao pagamento das diferenças relativas à Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência Social e do Trabalho - GDPST, até a realização do primeiro ciclo de avaliação. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 786.865/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/6/14 – grifo nosso). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário de Pedro Paulo Raquel e, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere aos ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente